Tribunal: CARF
Processo: 10166.900991/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900991/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.077 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE PROVA.
Confirma-se a decisão da instância a quo que não acatou o pleito por absoluta
falta de provas quando a recorrente nada acrescenta que possa ao menos
suscitar verossimilhança para uma eventual diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) contra acórdão que concluiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de
saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário de 2010.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900991/2015-88
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900991/2015-88

Cuidam os autos de manifestação de inconformidade (fls. 45/51) contra a não
homologação da compensação declarada na DCOMP no 13194.35188.250511.1.3.03-
0907 (com demonstrativo de crédito, aqui denominada “principal”, fls. 2/31), nos
termos do art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em que se pleiteia o
aproveitamento do crédito de Saldo Negativo de CSLL no montante de R$
15.560.018,08, apurado no exercício 2011 (01/01/2010 a 31/12/2010).
Consoante a Informação Fiscal no 97/2015/Diort/DRF/BSB, em 25/05/2011 o postulante
transmitiu a mencionada DCOMP com o objetivo de utilizar pretenso crédito de Saldo
Negativo de CSLL relativo ao exercício de 2011, no montante original de R$
15.560.018,08 (fl. 3). A análise da DCOMP foi iniciada eletronicamente, porém a
validação do Saldo Negativo foi direcionada pelo Sistema de Controle de Crédito –
SCC para análise do usuário, conforme relatório Sief/PERDCOMP à fl. 32.
De acordo com o Despacho Decisório (no de rastreamento 098614527), contra o qual se
insurge o contribuinte (fls. 32/42), o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos confessados, tendo sido confirmado o Saldo
Negativo de CSLL no valor de R$ 15.222.820,35, do que resultou a HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL da compensação declarada na DCOMP no 18296.37736.210911.1.3.03-7188
(fls. 101/104).
Da análise da DCOMP principal resultou a confirmação de parcelas de composição do
crédito, bem como a consolidação dos débitos indevidamente compensados, conforme
se especifica abaixo:

O contribuinte se insurge contra a referida análise, alegando, em suma, que:
1) informou na ficha 17 da DIPJ do ano base de 2010, exercício 2011, a ausência de
CSLL devida;
2) nas deduções da ficha 17 da DIPJ foram informadas as retenções de tributos do
contribuinte realizadas pelas fontes pagadoras, bem como os pagamentos mensais por
estimativas, conforme demonstrado na tabela abaixo:

3) de acordo com o demonstrado, os cálculos automaticamente realizados pelo PGD da
DIPJ geraram na linha 83 da ficha 17 (CSLL a pagar) o valor negativo de R$
15.560.018,09, o qual está em conformidade com o crédito tributário constituído pelo
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900991/2015-88

contribuinte à época do fechamento do balanço e pleiteado por meio da DCOMP em
referência para compensação de outros tributos;
4) na ficha Crédito do Saldo Negativo de CSLL da DCOMP foi informado o mesmo
valor do crédito tributário apurado no fechamento do balanço e demonstrado na ficha 17
da DIPJ (R$ 15.560.018,08);
5) na ficha CSLL Retida na Fonte da DCOMP foram informados os valores das
retenções realizadas pelos clientes do contribuinte, com os respectivos códigos de
receita, em conformidade com a ficha 17 da DIPJ;
6) sempre agiu de boa fé, e que as retenções, acrescidas da CSLL paga por estimativa,
fazem face ao valor de R$ 15.560.018,09, crédito pleiteado na DCOMP;
7) evidenciou os erros materiais cometidos por seus clientes ao anexar cópias dos
comprovantes das respectivas retenções.
Com o intuito de comprovar a existência do direito creditório não homologado na
DCOMP citada, vem o postulante apresentar a seguinte tabela indicando os
comprovantes fornecidos pelas pessoas jurídicas que efetuaram as retenções:

Diante do exposto, o interessado vem pedir que sejam notificados os órgãos que
enviaram os comprovantes em desacordo com o disposto no art. 37 da IN RFB no 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.
Anexou aos autos a documentação relacionada à fl. 51, da qual se destacam
demonstrativos elaborados pelo próprio SERPRO sobre os rendimentos recebidos e as
retenções efetuadas, bem como alguns Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte, visando a demonstrar que os descontos efetivamente ocorreram (fls.
52/95).
Registre-se que, mediante o Termo de Solicitação à fl. 119, procedeu-se à juntada dos
autos do e-processo no 10166.731092/2014-48 (Intervenção), que diz respeito à análise
do direito creditório em questão, a qual culminou na emissão da já citada Informação
Fiscal no 97/2015/Diort/DRF/BSB.
A DRJ/Fortaleza proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900991/2015-88

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Ementa: COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE CSLL. PARCELAS CONFIRMADAS PARCIALMENTE OU NÃO
CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE.
Confrontadas as parcelas de retenção na fonte confirmadas parcialmente ou não
confirmadas com os documentos que se pretende utilizar como meios de prova para
utilização do crédito pleiteado, restou patente que não merece reparo a decisão da
autoridade tributária a quo, tendo em vista que não foi apresentado qualquer elemento
novo que pudesse ensejar sua alteração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta alguns extratos de telas do Sistema SIAFI (Docs. 08 a 16) com informações acerca de
recolhimentos via DARF, sob o código de retenção 6190. Com base nesses extratos, pede que o
seu pedido seja parcialmente acatado na seguinte conformidade:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada trouxe novos elementos com seu recurso na
expectativa de que fosse confirmada uma parcela adicional dos valores supostamente retidos.
Nesse sentido, já admite que um montante equivalente a R$ 30.590,11 dos débitos inicialmente
compensados poderia ser enviado para cobrança.
Nada obstante, as provas carreadas aos autos não possuem o condão de alterar o
conteúdo decisório já pronunciado.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900991/2015-88

As onze parcelas do crédito destacadas no quadro elaborado com o recurso (acima
reproduzido), todas atinentes a valores da CSLL que teriam sido retidos na fonte, seguiu a ordem
já apresentada desde a manifestação de inconformidade.
Assim, para o item 01, a recorrente pede que o valor de R$ 123.713,21
originalmente não confirmado possa ser aceito mediante mera apresentação do extrato do
Sistema SIAFI comprovando o recolhimento de um DARF no valor de R$ 1.169.088,83 (Doc.
08). Diz que se refere à liquidação da “NF no 021106 no valor de R$ 12.371.310,47” e que teria
havido erro no preenchimento do DARF pelo cliente. Seria necessário o acerto por procedimento
de ofício com a realização da confecção de REDARF e a retificadora da DIRF. Porém, não
apresenta qualquer outro documento para comprovar suas alegações.
Para o item 02, pede que o valor de R$ 1.457,64 originalmente não confirmado
possa ser aceito mediante mera apresentação dos extratos do Sistema SIAFI comprovando o
recolhimento de três DARF nos valores de R$ 13.774,73, R$ 11.877,53 e 11.877,82 (Doc. 09, 10
e 11). Alega que houve retenção e recolhimento de tributos pelo cliente. Novamente, não
apresenta qualquer outro documento para comprovar suas alegações.
Para o item 03, pede que o valor de R$ 278,00 originalmente não confirmado
possa ser aceito mediante mera apresentação dos extratos do Sistema SIAFI comprovando o
recolhimento de três DARF nos valores de R$ 1.313,55, R$ 656,78 e 656,78 (Doc. 12, 13 e 14).
Alega que houve retenção e recolhimento de tributos pelo cliente. Mais uma vez, não apresenta
qualquer outro documento para comprovar suas alegações.
Quanto aos itens 04 a 09, admite que os valores não confirmados são devidos.
No que se refere ao item 10, alega que emitiu as notas e contabilizou os tributos
retidos pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos do Ministério do Trabalho. No entanto,
os pagamentos teriam sido realizados por dois números de CNPJ ensejando erro em sua
contabilidade. Somados, os tributos retidos na fonte totalizariam R$ 181.158.74. Propõe que a
inconsistência seja reparada de ofício através de REDARF. Não apresenta qualquer documento
para comprovar suas alegações.
Por fim, quanto ao item 11, admite que o valor não confirmado é devido.
Como se vê, mesmo depois de saber que a instância a quo não acatou seu pleito
por absoluta falta de provas, a recorrente nada acrescentou que pudesse ao menos suscitar
verossimilhança para uma eventual diligência. Não há registros contábeis nem explicação
adequada para correlacionar os recolhimentos dos DARF (Doc. 08 a 14) com os valores que
comporiam o crédito.
Nesse contexto, não há crédito líquido e certo a compensar tal como prescrito no
Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900991/2015-88

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital